Tribunal: TJES
Processo: 0008735-63.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008735-63.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008735-63.2018.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI, ora Apelado, em face de BANCO BRADESCO S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 156/161v, integrada pela decisão de fls.186/187, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu parcialmente os embargos à execução para, reconhecendo abusividade nos juros praticados no contato, determinar sua revisão estabelecendo como parâmetro a taxa média de mercado praticada no período segundo a tabela do Banco Central.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 170/174, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais, sob o argumento de que “os parâmetros adotados estão em conformidade com as taxas médias de juros do mercado”. Sucessivamente, requer o afastamento de sua condenação em honorários sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 190/201, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta a Apelante, como cerne de sua pretensão de reforma do
decisum
recorrido, que os juros remuneratórios previstos no contrato não discrepam desarrazoadamente da média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, foi expressamente rejeitada a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 048.130.106.650, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.

2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. - E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...)” (grifo nosso)

Outrossim, e na esteira do que constou expressamente o Juízo
a quo
, extrai-se do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central
1
que a taxa média de mercado de juros praticada nos contratos de operações de crédito com recursos livres, na data em que a avença pactuada entre as partes foi firmada, isto é, em março de 2016, era de 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos percentuais), ao passo em que aquela prevista no contrato foi 6,00% (seis por cento) ao ano.

Destarte, cuidando-se de taxa firmada em percentual quase duas vezes superior à media de mercado, tem-se por demonstrada a abusividade no caso concreto. Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível, em situação análoga a dos presentes autos, no julgamento da apelação cível n. 0000869-58.2019.8.08.0014, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora (Substituta) Claudia Vieira de Oliveira Araujo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO – ACC – DESÁGIO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE DE REVISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como a taxa estabelecida no pacto firmado entre as partes (4,02000% ao ano) se mostra quase duas vezes a taxa média de juros de operações de crédito praticadas pelo mercado (2,50% ao ano), realizadas por pessoa jurídica e referente a Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC, no período de 21/02/2015 a 27/05/2015, resta evidente a abusividade capaz de justificar a revisão. Precedente deste Eg. TJES. 4. Recurso conhecido e provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

20736 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões